Tribunal: STJ
Processo: 0420939-63.2016.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787809 - GO(2024/0423627-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LIDIA ZANUZZI
ADVOGADOS
: ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
NASSIM KASSEM FARES - GO070162
AGRAVADO
: GOMERCINDO ZANUZZI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELENICE
BEATRIZ
ZANUZZI
CORDEIRO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADA
: ANA CAROLINE ZANUZZI CORDEIRO - GO050704
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:32
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 1f09d51c-e27c-4741-bbf0-667298dc3705

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787809 - GO(2024/0423627-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LIDIA ZANUZZI
ADVOGADOS
: ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
NASSIM KASSEM FARES - GO070162
AGRAVADO
: GOMERCINDO ZANUZZI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELENICE
BEATRIZ
ZANUZZI
CORDEIRO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADA
: ANA CAROLINE ZANUZZI CORDEIRO - GO050704
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LÍDIA ZANUZZI contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
A denegação deu-se em razão da (i) incidência das Súmulas nos 5 e
;
7/STJ
e por (ii) não caracterizada a alegada violação ao
II, do CPC
art. 1.022,
(e-STJ fls.
).
3.356/3.361
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls.
), a agravante alega
3.365/3.372
que o Recurso Especial não atrai a
pois
Súmula no 7/STJ,
"(...) seu intento único é
desatar questão jurídica de grande relevância, qual seja: haveria interesse jurídico
numa ação declaratória de propriedade para obstar constrição contra um bem?".
Aduz que a recusa em apreciar a ausência de título ou registro por parte do
suposto proprietário, bem como a questão do interesse jurídico do mero promitente-
comprador para ajuizar ação declaratória de propriedade, fere diretamente os arts.
1022, II, do CPC, e 19, I, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se dos autos que não houve impugnação específica em relação à
incidência da Súmula no 5/STJ.
Documento eletrônico VDA56004044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:05
Código de Controle do Documento: b58a63d7-0216-446e-b284-1919b597515f

De fato, verifica-se que o agravante, quando das razões do agravo em
recurso especial, não rebateu especificamente a referida súmula.
Com efeito, a impugnação da decisão de admissibilidade do recurso deve
ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa.
Inclusive, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
formulado no sentido de ser dever do recorrente refutar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica ou a reiteração das razões do
recurso anterior.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil, que faculta ao relator não conhecer do recurso "que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
A propósito, o julgamento dos
relator p/ acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
EAREsp 746.775/PR,
acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
30/11/2018)

Ainda, sobre o tema:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
DO CPC.
ART. 932, INCISO III,
Documento eletrônico VDA56004044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:05
Código de Controle do Documento: b58a63d7-0216-446e-b284-1919b597515f

1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de a
parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que nega
seguimento ao recurso especial na origem.
Precedentes.
3. Inadmitido o recurso especial na origem com base na
não basta a parte sustentar genericamente que a
Súmula no 7/STJ,
matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal
trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 2.466.124/RS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se
3/6/2024,
5/6/2024
)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2.
Para
que
se
considere
adequadamente
impugnada
a
o agravo em recurso especial deve empreender um
Súmula n. 7/STJ,
cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa
na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. 'A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do
STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos
autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese' (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.168.637/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
4. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp 2.618.613/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
2/9/2024,
5/9/2024
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 90.000,00
(noventa mil reais), os quais devem ser majorados para o patamar de R$ 108.000,00
(cento e oito mil reais) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:05
Código de Controle do Documento: b58a63d7-0216-446e-b284-1919b597515f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.787.809 / GO
Número Registro: 2024/0423627-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04209396320168090093 42093963 4209396320168090093
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIDIA ZANUZZI
ADVOGADOS : ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
NASSIM KASSEM FARES - GO070162
AGRAVADO
: GOMERCINDO ZANUZZI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELENICE BEATRIZ ZANUZZI CORDEIRO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: ANA CAROLINE ZANUZZI CORDEIRO - GO050704
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:37
Código de Controle do Documento: 9a0e3b5f-a92a-4f12-8655-30063d9bee42

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:37
Código de Controle do Documento: 9a0e3b5f-a92a-4f12-8655-30063d9bee42